Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016656-37.2020.8.11.0000
RECORRENTES: VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA E OUTROS
RECORRIDOS: JOÃO PEDRO RODOLPHO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81691027) interposto por VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78453480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMARCATÓRIA – PRELIMINAR – NÃO RECORRIBILIDADE – ROL TAXATIVO – DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE SE RECORRER – ART. 1.015, I, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO A TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO, DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 10, (DEZ) ANOS – MEDIDA DESNCESSÁRIA NO MOMENTO – RECURSO PROVIDO.
1- A tutela provisória cautelar é matéria a ser aferida em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
2- “O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil, reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado, útil do processo.” (Número do Protocolo: 1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1016656-37.2020.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 02/03/2021) ”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, por JOÃO PEDRO RODOLPHO E OUTRA ora Recorridos que reformou a decisão de primeiro grau nos autos da Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA E OUTROS no ponto em que determina a averbação da existência da ação na (s) matrícula(s) objeto de litígio.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tribunal aplicou entendimento contrário ao determinado no referido artigo, uma vez que a averbação a margem da matrícula da existência de ação visa dar publicidade, é ato que consiste em manifestação do princípio da publicidade, tendo por escopo apenas dar conhecimento a terceiros interessados sobre o direito que o promovente alega possuir sobre o imóvel.
Recurso tempestivo (id. 81857466).
Contrarrazões (id. 84289979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 8o do CPC, as partes recorrentes alegam que a averbação a margem da matrícula da existência de ação visa dar publicidade, é ato que consiste em manifestação do princípio da publicidade, tendo por escopo apenas dar conhecimento a terceiros interessados sobre o direito que o promovente alega possuir sobre o imóvel, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça